Tribunal: TJMT
Processo: 0011285-48.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CICERO ANTONIO NACISO SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 306, CAPUT, C/C O ART. 298, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 9.503/97 – ARGUIÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA –PRELIMINAR REJEITADA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – TESTE DO ETILÔMETRO – CONFISSÃO DO ACUSADO – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.
Das razões recursais, com ênfase na reanálise dos fatos e provas para a absolvição do acusado, é possível evidenciar os motivos de fato e de direito, razão pela qual não se verifica a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.
O teste do etilômetro, a confissão do apelante, o depoimento dos policiais e as declarações de testemunha, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011285-48.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CICERO ANTONIO NACISO SOARES - CPF: 022.312.321-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 306,
CAPUT,
C/C O ART. 298, INCISO III, AMBOS DA LEI N. 9.503/97 – ARGUIÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA –PRELIMINAR REJEITADA –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

–

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – TESTE DO ETILÔMETRO – CONFISSÃO DO ACUSADO – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Das razões recursais, com ênfase na reanálise dos fatos e provas para a absolvição do acusado, é possível evidenciar os motivos de fato e de direito, razão pela qual não se verifica a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

O teste do etilômetro, a confissão do apelante, o depoimento dos policiais e as declarações de testemunha, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, razão pela qual deve ser mantida a condenação do apelante.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n. 0011285-48.2019.8.11.0064
,
julgou procedente a denúncia para condenar Cícero Antonio Naciso Soares a 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 306,
caput,
c/c o art. 298, inciso III, ambos da Lei n. 9.503/97, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 2 (dois) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos a ser definida pelo juízo das execuções.

Nas razões recursais, ID. 155064389, aduziu ser
“perfeitamente cabível recurso de defesa visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular, respeitado o princípio da vedação à reformatio in pejus (CPP, art. 617 e Súmula 160 do STF).”
(
sic
) Requereu a absolvição das imputações da denúncia.

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, ID. 155064391, pugnou pela manutenção da decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento, ID. 160459676.

É o relatório.

V O T O

(PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou o não conhecimento do apelo, face à ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da argumentação genérica a respeito da observância do princípio do duplo grau de jurisdição.

Pois bem, não se desconhece que o princípio da dialeticidade impõe ao apelante o dever de rebater os pontos que foram decididos na decisão atacada, expondo os fundamentos de fato e de direito que embasem o seu inconformismo.

Todavia, extrai-se dos autos que o acusado manifestou expressamente o desejo de recorrer, razão pela qual a Defensoria Pública consignou:
“Como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade de o próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal.”
(sic)

Nesse contexto, tendo o réu manifestado o desejo de recorrer, nota-se que a Defensoria Pública, ainda que tivesse constatado a ausência de interesse recursal, fez prevalecer o entendimento que viabiliza o duplo grau de jurisdição e a ampla defesa.

De modo que, das razões recursais, com ênfase na reanálise dos fatos e provas para a absolvição do acusado, é possível evidenciar os motivos de fato e de direito, razão pela qual não se verifica a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

À vista do exposto, rejeito a preliminar suscitada e conheço da apelação.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição de
Cícero Antonio Naciso Soares.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 05 de outubro de 2019, por volta das 00h20min, na via pública localizada na Avenida Amazonas esquina com a Avenida XV de Novembro, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado CÍCERO ANTONIO NACISO SOARES conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, em desacordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro.

Abstrai-se dos autos que, na data e local supracitados, o denunciado conduzia o veículo Fiat/Uno (placa NFZ-5784) quando avançou o sinal vermelho, dando causa a acidente automobilístico e colidindo com o veículo Ford/Fiesta (placa NUG-8553) que era conduzido pela vítima Robério Libanio Duarte.

Após o acidente de trânsito, integrantes da Polícia Civil dirigiram-se para o local e constataram que o denunciado apresentava sinais de embriaguez. Em seguida, foi promovida a realização do teste do etilômetro, cujo resultado evidenciou que o mesmo encontrava-se com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, pois restou detectado, conforme resultado acostado na fl. 28, a constatação de concentração superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar, índice superior ao permitido pela legislação pátria.

Constatou-se, também, que o denunciado não possuía permissão para dirigir ou carteira de habilitação, restando evidenciada a circunstância que agrava a penalidade no delito de trânsito, conforme expressa o artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.”
(
sic,
p. 2-4 do ID. 155064342)

A materialidade do delito encontra-se devidamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, p. 6, do Boletim de Ocorrência, p. 23-25, Teste de Etilômetro, p. 34, todos do ID. 155064342, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas, nas fases extrajudicial e judicial.

O apelante Cícero Antonio Naciso Soares confessou que havia ingerido bebida alcoólica, na fase policial:

“Que sobre o fato em apuração, o interrogando afirma ter ingerido bebida alcoólica no dia 4/10/2019 no período da tarde, quando se encontrava na casa de familiares (...) ingeriu três garrafas de cerveja.”
(
sic
, p. 14-15 do ID.
155064342)

Na fase judicial, o apelante
confessou a prática criminosa
.
“Afirmou que ingeriu bebida alcoólica e conduziu veículo automotor sem possuir habilitação ou permissão para dirigir. Relatou que, no dia dos fatos, provocou sinistro de trânsito. Registrou que não ressarciu integralmente a vítima em relação aos danos causados pelo sinistro provocado.
”
(depoimento transcrito na sentença)

A condutora do flagrante, a policial civil Fernanda Sirilo de Rezende relatou, em detalhes, a ocorrência, na delegacia:

“DURANTE O PLANTÃO DA 1a DELEGACIA DE POLÍCIA, POR VOLTA DE 00 HORAS E VINTE MINUTOS, HOUVE UMA COLISÃO NA RUA 15 DE NOVEMBRO CRUZAMENTO COM AVENIDA AMAZONAS (ESQUINA DA DELEGACIA – CISC), ENTRE UM VEÍCULO FIAT UNO (PLACA NFZ-5784) E UM FORD FIESTA (PLACA NUG-8553), SEGUNDO INFORMAÇÃO REPASSADA POR ROBERIO LIBANIO DUARTE, CONDUTOR DO VEÍCULO FIESTA, ESTE SEGUIA PELA RUA 15 DE NOVEMBRO E NO MOEMNTO EM QUE O SEMÁFORO INDICOU VERDE (SIGA) ESTE INICIOU CRUZAMENTO DA AV. AMAZONAS, ONDE ACABOU COLIDINDO COM O VEÍCULO FIAT UNO QUE SEGUIA PELA AV. AMAZONAS E MESMO COM O SEMÁFORO INDICANDO VERMELHO (PARE) CRUZOU A VIA, O CONDUTOR DO VEÍCULO FIAT UNO, CÍCERO ANTONIO, QUE ESTAVA VISIVELMENTE EMBRIAGADO ACEITOU REALIZAR O TESTE DE ALCOOLEMIA – RESULTADO: 0,98 MG/L, EM RAZÃO DISSO FOI ENCAMINHADO À 1a DELEGACIA DE POLÍCIA PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
.” (
sic
, p. 7 do ID.
155064342)

Da mesma forma, o investigador Roberto Rogério dos Santos declarou, sob o crivo do contraditório:

“Que, informado de um sinistro de trânsito, se deslocou até o local dos fatos. Relatou que, ao chegar ao local do sinistro, constatou que o acusado possuía sinais de embriaguez e, conduzindo veículo automotor, teria avançado o sinal vermelho, provocando sinistro viário.”
(depoimento transcrito na sentença)

A testemunha Robério Libiano Duarte

afirmou, em juízo, que, no dia dos fatos, o réu, conduzindo veículo automotor, colidiu com o veículo do depoente. Registrou que a genitora do acusado, que se encontrava como passageira do réu, informou ao depoente que o acusado estava alcoolizado. Asseverou que teve prejuízos patrimoniais e, até o momento, o acusado não o indenizou. (depoimento transcrito na sentença)

Desta feita, inexistindo qualquer indício no sentido de que os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante possuíssem interesse escuso no deslinde da ação, suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Desse modo, o teste do etilômetro, a confissão do apelante, o depoimento dos policiais e as declarações da testemunha Robério, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, razão pela qual deve ser mantida a condenação de Cícero Antonio Naciso Soares.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023